Tribunal: TJDFT
Processo: 0737431-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737431-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRONTA CONSTRUTORA LTDA EMBARGADO: ELBIO BRITO REZENDE, MAIKO DA SILVA FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por PRONTA CONSTRUTORA LTDA (ID 51473161) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 50914311). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator